Tribunal: TJES
Processo: 5000872-67.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000872-67.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZITA ALVES TEXEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 2ª recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL É O ÚLTIMO DESCONTO.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cuida-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebe benefício previdenciário e constatou a inclusão pela requerida de um cartão de crédito da modalidade RMC “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”, que não solicitou/contratou, bem como não utilizou o cartão. Aduz que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício, não possuindo data de fim.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“
A)

DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;
B)

RECONHECER
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARAR EXTINTA
sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
C) CONDENAR
o suplicado à devolução de R$ 6.843,90 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/05/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária desde a citação;
D) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e
E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade
(R$ 1.700,43 – mil e setecentos reais e quarenta e três centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02.”.

3. Recursos interpostos pelas partes, o
banco requerido
alega que o contrato entre as partes foi regularmente celebrado, logo, ausente dano material indenizável e dano moral compensável. Assim, pretende que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado. Por sua vez, a
parte autora
sustenta que os descontos são mensais e sucessivos, logo o prazo prescricional se renova a cada desconto operado no benefício previdenciário, e não no prazo de 5 anos contados do ajuizamento da ação. Assim, pretende o provimento para determinar a devolução em dobro dos valores descontados desde o início (junho/2018).

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à consumidora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Com relação a prescrição destacada na sentença objurgada, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado em 03/2024. Assim sendo, considerando que a ação foi ajuizada em março de 2024, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei, razão pela qual faz jus a restituição dos valores descontados desde o início (junho/2018).

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, para tão somente determinar a devolução dos valores descontados desde o início (junho/2018), na forma determinada na sentença objurgada. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco requerido, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes
do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno o banco recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)